Tribunal: TJBA
Processo: 2003534-26.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2003534-26.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Ediene Santos Lousado Agravado: José Ednelson Xavier da Costa Advogado: Dr. Matheus Bastos Veiga Santos (OAB/BA: 67.794) Advogado: Dr. Felipe Cruz Rocha da Silva (OAB/BA: 70.577) Advogada: Dra. Thaynara de Oliveira Ramos (OAB/BA: 72.563) Processo de origem: 2002492-39.2025.8.05.0001 (SEEU) Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. REEDUCANDO QUE, APÓS BREVE PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO, PERMANECEU QUASE QUINZE ANOS SOLTO ATÉ O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ESTABELECEU A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO (24/10/2010) COMO MARCO INICIAL. PLEITO MINISTERIAL PELA ALTERAÇÃO PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO (07/08/2025). ACOLHIMENTO. A INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA DE SE COMPUTAR, INDIRETAMENTE, O PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE SOLTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA PARA FINS DE REQUISITO OBJETIVO. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADO SOMENTE PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA-BASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado José Ednelson Xavier da Costa, fazendo constar a data-base de 07/08/2025. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base formulado pelo Parquet nos autos de Execução Penal de José Ednelson Xavier da Costa, de nº 2002492-39.2025.8.05.0001 (SEEU). II - Extrai-se dos autos que o Agravado foi condenado na Ação Penal nº 0008505-96.2010.8.05.0039 pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Após o julgamento do Recurso de Apelação por esta Corte, a pena definitiva foi fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na hipótese dos autos, o Apenado foi preso em flagrante delito em 24/10/2010, permanecendo segregado cautelarmente até 16/12/2010, data em que obteve a liberdade provisória. Permaneceu solto durante o restante do trâmite processual. Por último, foi preso para início do cumprimento definitivo da pena imposta apenas em 07/08/2025. Instaurado o processo de execução, o Ministério Público impugnou o atestado de pena que considerava a data de 24/10/2010 como data-base. A Juíza a quo, contudo, indeferiu o pleito ministerial e manteve a data da primeira prisão como termo inicial para a concessão de benefícios executórios, sob o fundamento de que a nova prisão decorreu do cumprimento de mandado para a execução definitiva da pena, sem a ocorrência de falta grave ou novo delito, e que a modificação da data-base para momento posterior representaria uma penalidade indevida ao penitente, em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal, pontuando, por fim, que o período em que o Apenado esteve solto não foi contabilizado como tempo de prisão, pois cadastrado como interrupção (Id. 96074521). III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Agravo (Id. 96074522), requerendo o provimento do recurso para que a data-base seja modificada para 07/08/2025 (data da última prisão). Aduz, em suma, que a decisão do Juiz de primeiro grau contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo interrupção da custódia por período de liberdade, o marco para a concessão de benefícios deve ser a data da última prisão. Alega que manter a data da primeira prisão, ocorrida quase quinze anos antes, resultaria em computar, indiretamente, o tempo de liberdade como pena cumprida, citando diversos precedentes desta Corte e do STJ para fundamentar o pedido. IV - No mérito, a pretensão ministerial deve ser acolhida. In casu, a questão central do presente Agravo em Execução Penal consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de concessão de benefícios executórios – se a data da primeira prisão provisória ou a da última prisão, que marcou o início do cumprimento definitivo da pena –, na hipótese de o apenado ter sido preso e, posteriormente, colocado em liberdade, vindo a ser recolhido ao cárcere apenas após o trânsito em julgado da condenação. V - Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado, José Ednelson Xavier da Costa, foi preso inicialmente em 24/10/2010 e solto em 16/12/2010, sendo efetivamente preso para o início do cumprimento definitivo de sua pena somente em 07/08/2025. A interrupção da custódia, com a soltura do apenado por um período de quase quinze anos, impede que a data da primeira prisão seja considerada como marco inicial. Caso contrário, estar-se-ia criando a ficção jurídica de que o reeducando esteve cumprindo pena enquanto se encontrava em liberdade, o que é inadmissível e viola a própria finalidade da sanção penal. VI - Portanto, o período da primeira prisão provisória deve ser computado apenas para fins de detração, para reduzir a base de cálculo para alcance de benefícios, de forma a diminuir a quantidade de pena necessária para obtenção de determinada benesse (abatendo do tempo total), mas não para fixar o termo a quo para concessão de benefícios executórios. VII - Não se desconhece a existência de entendimento judicial que estabelece a data da primeira prisão como o marco inicial. Contudo, a melhor interpretação do sistema de execução penal impõe uma conclusão diversa. O cerne da questão reside na impossibilidade jurídica de se computar, ainda que indiretamente, o período em que o sentenciado esteve em liberdade como tempo de pena efetivamente cumprida para fins de benefícios. Fixar a data-base no primeiro recolhimento cautelar (2010), quando este foi interrompido por quase quinze anos, gera exatamente essa consequência, em violação ao objetivo da reprimenda penal, configurando um benefício indevido. VIII - Como visto, o tempo de prisão provisória não é desprezado; sua correta aplicação ocorre por meio da detração, ou seja, abatendo-se do total da pena a cumprir, conforme o art. 42 do Código Penal. A data-base, por sua vez, deve refletir o efetivo e ininterrupto início do cumprimento da reprimenda, que se dá com a última prisão do apenado. IX - Nesse diapasão, a orientação dos Tribunais Superiores é robusta no sentido de que, havendo interrupção da custódia, o marco inicial deve ser a data da última prisão. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente de forma a evitar que o período de liberdade seja, na prática, contabilizado como cumprimento de pena para fins de concessão de benefícios executórios. X - Por conseguinte, conclui-se que o período de liberdade não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal, porquanto o Agravado não estava no efetivo cumprimento da reprimenda, devendo ser alterada a data-base para o dia da última prisão (07/08/2025). XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Agravo, para que a data-base seja fixada na data da última prisão. XII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado José Ednelson Xavier da Costa, fazendo constar a data-base de 07/08/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo em Execução Penal sob o nº 2003534-26.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Agravado, José Ednelson Xavier da Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Jose Ednelson Xavier da Costa, fazendo constar a data-base de 07/08/2025, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.